Tribunal: CARF
Processo: 10314.010988/2005-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.010988/2005-58
ACÓRDÃO
3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
DAY BRASIL S/A

E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2005
INSUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 83, INCISO I,
DA LEI 4.502/1964. CONTROLE ADUANEIRO.
A aplicação da multa prevista no artigo 83, inciso I, da Lei 4.502/1964,
demanda forte conjunto probatório hábil a demonstrar a clandestinidade,
irregularidade e/ou a fraude na operação de importação, dado especial
enfoque, mas não exclusivo, às mercadorias desacobertadas dos
documentos fiscais e contábeis necessários ao controle aduaneiro e
tributário. No presente caso, a existência de ínfima e bagatelar diferença
de 0,22% do estoque em cotejo aos registros da importação, sem qualquer
prova que ratifique os requisitos supramencionados, não suporta a
incidência da respectiva multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em aplicar o parágrafo
único do art. 100 do RICARF/2023 para superar o sobrestamento do feito, aventado em razão do
Tema Repetitivo 1293 (STJ), que ainda não tem o seu trânsito em julgado, vencido o conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que não reconhecia a natureza aduaneira da penalidade para fins
de aplicação do disposto no art. 100 do RICARF/2023, e, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso de Ofício, em razão do limite de alçada, e, no mérito, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, em relação ao mérito,
acompanhou a relatora pelas conclusões. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
2
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo
administrativo, peço vênia para me utilizar do relatório constante à Resolução no:
Mediante o MPF 0815500-2005-00070-0, a IRF/São Paulo procedeu à verificação
do cumprimento das obrigações relativas ao regime especial de Drawback
Suspensão assumidos pela interessada nos Atos Concessórios 2003-0079047 (de
13/06/2003), 2004-0016315 (de 06/02/2004), 2004-0192920 (de 05/08/2004) e
2004-0320529 (de 06/01/2005).
Em seu relatório fiscal (folhas 41 a 57), a fiscalização informa, em síntese, que:
1 — verificou significativa divergência entre o estoque físico e o estoque contábil
constante do Livro Modelo 3;
2 — após uma série de intimações e respostas da interessada, concluiu que parte
das mercadorias estrangeiras encontradas em seu estoque não possuíam o
respectivo registro da DI no SISCOMEX;
3 — tecidos importados sob a égide do AC 2004-0320529 foram consumidos sem
que houvesse a contra-partida de exportação;
4 — relativamente ao AC 2004-0161315, parte dos tecidos importados sob o
regime de Drawback permaneceram em estoque, após a ocorrência da última
exportação realizada para a comprovação do regime;
5 — no corpo dos AC 's em questão foi consignada uma perda de matéria-prima
de 5% no processo produtivo. Porém, laudo técnica apresentado informa que a
perda, no caso dos tecidos, seria de cerca de 17,2%
6 — relativamente à matéria-prima encontrada fisicamente nos estoques que não
possuía regular importação, foi aplicada a pena de perdimento ou a multa
prevista no artigo 83, I, da lei 4.502/64, quando não localizada;
7 — conforme conferência física e análise do livro Modelo 3, detectou-se que as
mercadorias importadas pelas DI's listadas à folha 56 não se tratavam daquelas
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
3
descritas naqueles documentos, sendo então, aplicada a multa por falta de
licenciamento ou documento equivalente.
Foram então considerados descumpridos requisitos do regime aduaneiro especial
e, conseqüentemente, considerados devidos os tributos suspensos na
importação, conforme tabela constante às folhas 56, verso, e 57.
A fiscalização, então, lavrou o auto de infração às folhas 01 a 46, cobrando os
tributos devidos na importação, seus juros de mora, as multas previstas nos
artigos 44, I, e 45 da lei 9.430/96, além daquela prevista no artigo 169, I, "h" e §2°,
I, do Decreto-lei 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da lei 10.833/03.
A interessada apresenta suas razões de defesa às folhas 745 a 753, alegando, em
suma, que:
1 — o documento "Comparativo da Constatação Fiscal", elaborado sela própria
contribuinte, refere-se a diversas mercadorias sob o regime de Drawba j
Suspensão e Isenção, além de mercadorias desembaraçadas com tributação
integral;
2 — assim, por se tratar de quantitativos gerais de estoque, com inúmeras
movimentações pendentes, não poderia a denominada "variação final" servir de
referência inquestionável para gerar as repercussões que a fiscalização pretende
extrair do fato;
3 — a forma como foram iniciados os trabalhos da fiscalização contaminou todas
as providências supervenientes, a ponto de a requerente não ter condições de,
naquela oportunidade, repor as operações no caminho certo, mesmo porque não
lhe restou outra alternativa senão dar pronto atendimento às solicitações fiscais,
observando o comparativo antes mencionado;
4 — na elaboração do comparativo não foram consideradas as perdas no processo
produtivo;
5 — a fiscalização apenas presumiu que mercadorias desembaraçadas sob regime
de Drawback Suspensão foram aplicadas na elaboração de produtos destinados
ao consumo no mercado interno. Tal presunção é. i-çlativa e admite prova em
contrário, vez que dois dos AC's ainda estavam vigentes na ocasião em que
ocorria a fiscalização;
6 — não se pode falar em concorrência desleal vez que as mercadorias
desembaraçadas sob o regime de Drawback Suspensão não têm similar nacional;
7 — relativamente ao AC 2004-0016315, cita Acórdão do Conselho de
Contribuintes descaracterizando inadimplemento alegado ela fiscalização, nos
termos daquele processo administrativo;
8 — quanto ao AC 2004-0192920, o 'mesmo ainda estava válido e que a
beneficiária poderia utilizar uma série de alternativas facultadas pela legislação
que foram obstadas pela iniciativa fiscal (aditamentos ou prorrogação do prazo,
por exemplo);
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
4
9 — no que concerne ao AC 2004-0320529, não poderia a fiscalização, sem contar
com uma comunicação do DECEX apontando o descumprimento do regime,
adotar as providências de auditoria;
10 — as divergências apontadas na descrição das mercadorias são inoperantes e
irrelevantes. Conforme uma decisão proferida pelo TRF, divergências apuradas
entre mercadorias importadas e as consignadas nas guias, relativamente a
aspectos secundários e sem a evidência de dano ao Fisco ou intuito de burla, não
comportam a aplicação de multa;
11 — quanto a aplicação da multa prevista no artigo 83, I, da lei 4.502/64, com
redação dada pelo artigo 1° do Decreto-lei 440/68 e artigo 81, V, da lei 10.833/03,
a interessada discorda de sua aplicação e não encontrou nos autos qualquer
prova inequívoca de que tais infrações tenham ocorrido;
12 — não restou claro qual o critério utilizado pela fiscalização para considerar as
perdas ocorridas no processo produtivo;
13 — a tese da fungibilidade implicaria na aceitação, por parte d. fiscalização, do
cumprimento das obrigações assumidas;
14 — protesta por provas periciais, indicando perito e os quesitos fls. 752.
Esta DRJ baixou o processo em diligência (folhas 761 e 762) para que a repartição
de origem elaborasse uma planilha discriminando, por DI, o valor do crédito
tributário relativo às matérias-primas que excederam os percentuais de perdas
compactuados nos Atos Concessórios.
A fiscalização anexou à folha 765 a planilha solicitada. Às folhas 770 a 781, a
interessada manifestou-se, nos termos do artigo 44 da lei 9.784/99, alegando em
síntese, que:
1 — a tabela apresentada pela fiscalização traz alguns valores menores e outros
maiores que aqueles existentes no auto de infração, configurando uma completa
inconsistência;
2 — para que a diligência fosse considerada atendida, a fiscalização deveria
explicitar qual a metodologia e fonte utilizadas para a elaboração da tabela. Da
forma como está, permanece a dúvida com relação à determinação dos valores
decorrentes das alegadas perdas excessivas;
3- requer seja feita nova análise pela fiscalização para que a planilha seja refeita e
sejam especificadas a metodologia de cálculo e as fontes utilizadas;
4 — a constatação dos estoques iniciais, pela fiscalização, ocorreu de forma
inconsistente, sendo consideradas ora contas com o sufixo DB, ora contas sem
esta indicação;
5 — o valor tributável não foi explicitado pela fiscalização. Não há no relatório
fiscal a explicitação da forma como se chegou ao valor tributável de cada DI;
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
5
6 — reitera ser nula a parte do auto de infração que trata de Ato Concessório que
estava válido à época da fiscalização;
7 — reitera ser nulo o auto de infração por incompetência da fiscalização sendo
esta prerrogativa da SECEX;
8 — houve a exportação do produto final no valor previsto no At Concessório;
9 — o relatório fiscal não trouxe prova cabal de um levantamento físico do
estoque. Não há relatório de realização de inventário físico ou demonstração dos
métodos critérios empregados. A fiscalização partiu de estimativas e presunções;
10 — o tecido TEC 1016 é o mesmo tecido que TEC 8016. Esta é um classificação
interna da empresa, sendo necessária a análise técnica das mercadorias par
comprovar que se tratam de tecidos diferentes.
A DRJ, por unanimidade de parte, julgou procedente em parte a impugnação da
Recorrente, para exonerar parcialmente do montante de R$ 2.777.38,71, o valor de R$
1.336.284,38 do crédito exigido a título de tributo e multa, conforme se verifica na planilha
abaixo:

Da parte sucumbente, a Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo, em
síntese apertada, suas razões de defesa.
Houve recurso de oficio.
Em 21.07.2011, a Recorrente formalizou pedido de desistência parcial do presente
recurso voluntário, unicamente com relação aos débitos de IPI, II, PIS e COFINS e suas respectivas
multas de oficio, os quais foram mantidos pela r. decisão da DRJ, e reiterou todos os termos de
seu recurso voluntário, no tocante à inaplicabilidade da multa de igual valor das mercadorias
importadas, do artigo 83, inciso I, da Lei n° 4.502/64.
No julgamento realizado no dia 26 de setembro de 2023, o processo foi baixado em
diligência pela Resolução no 3302-002.561, para análise dos novos documentos trazidos pela
defesa em sede de recurso voluntário.
Foi confeccionado relatório fiscal com análise dos documentos, do qual apresentou
o recorrente manifestação quanto à discordância de seu resultado.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Recurso de Ofício
O processo vem ao CARF sob a batuta de recurso voluntário e de ofício, tendo em
vista que a decisão de primeira instância julgou procedente a impugnação em relação à exigência
de multa por falta de licença de importação, no valor de R$ 1.336.284,38.
Conforme Portaria MF 02/2023, o limite de alçada para conhecimento do recurso
de ofício atual é de 15 milhões de reais, combinando-se respectivo não conhecimento à
aplicabilidade da Súmula CARF no 103.
Isto posto, não conheço do recurso de ofício.
Delimitação da lide em sede de Recurso Voluntário
A recorrente protocolou em 21 de julho de 2011, petição na qual afirma a
desistência da discussão administrativa em relação às exigências de IPI, II, PIS e Cofins, bem como
multas de ofício relacionadas, pela inclusão de tais débitos no Refis.
Resta, enfim, tão somente a discussão relativa à multa disposta no artigo 83, inciso
I, da Lei 4.502/1964.
Da prescrição intercorrente e natureza da multa disposta no artigo 83, inciso I, da Lei 4.502/1964
Delimitada a controvérsia no respectivo processo, inauguro o voto para suscitar a
ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que decorridos mais de três anos entre o
julgamento de primeira instância – 16 de outubro de 2010, e a Resolução no 3302-002.561 – 26 de
setembro de 2023, pela natureza administrativa da multa em discussão.
E, para delimitar melhor a afirmativa sobre o instituto da prescrição intercorrente,
entendo necessário tecer algumas considerações sobre a natureza administrativa da multa aqui
debatida.
Da natureza administrativa da multa
De início, cabe trazer que não há na legislação brasileira norma endereçada e que
disponha especificamente sobre infrações e sanções aduaneiras, tendo como base o decreto-lei
37/1966, o decreto-lei 1455/1976, bem como normas esparsas, o que deflagra a gritante
necessidade de sistematização da esfera punitiva aduaneira.
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
7
Nesse contexto, uma das multas previstas com objetivo de punir irregularidades
ocorridas em relação ao controle aduaneiro, é disposta no artigo 83, inciso I, da Lei 4.502/1964,
justamente a penalidade que restou controversa neste processo administrativo fiscal:
Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I - Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dêle saído ou nêle
permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal,
conforme o caso;
A multa em questão existia em razão da impossibilidade de aplicação da pena de
perdimento às mercadorias já consumidas ou inalcançáveis ao fisco, quando constatadas
irregularidades na operação de importação, tendo sua realidade alterada somente com a Medida
Provisória 497/2010, que dispôs sobre a multa substitutiva da pena de perdimento em tais casos.
Vale destacar que, na verdade, havia no lapso temporal entre 2002 e 2010 a conversão da pena de
perdimento, inserida pela Lei 10.637/2002.
Vê-se que, neste auto de infração, o fiscal aplicou a pena de perdimento para os
excedentes das mercadorias ainda constantes no estoque, ao passo que foi aplicada a multa
regulamentar do artigo 83, inciso I, às diferenças de estoque de mercadorias já consumidas:

Fl. 2850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
8

Certa de que não necessariamente tratam do mesmo núcleo punitivo as penas de
perdimento e substitutiva em relação à multa regulamentar – que aqui jaz mais genérica, a
aplicação dessa penalidade reclama a configuração dos seguintes requisitos: no consumo ou
entrega a consumo de produtos de procedência estrangeira quando a importação foi i) clandestina
(aquela que não passou pelo controle aduaneiro; ou ii) irregular (que se realizou em desacordo
com as regras que disciplinam a operação de importação; ou ainda iii) fraudulenta (realizada
mediante fraude, com má-fé deliberada de escapar ao controle aduaneiro) ou ainda quando o
produto importado tiver entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que
tenha havido registro da declaração de importação ou desacompanhado de guia de licitação ou
nota fiscal.
Na última hipótese da norma, deve a fiscalização servir-se de levantamento
analítico, no estabelecimento fiscalizado, dos estoques existentes em determinada data, com
identificação inequívoca da diferença da quantidade de mercadoria constante no estoque, em
cotejo às notas fiscais de entrada da mercadoria/insumo importado, com demonstração de que
parte dos produtos entraram ou saíram sem a devida cobertura de documento fiscal e da
declaração de importação.
Nota-se que primordialmente o instituto refere-se à proteção do controle
aduaneiro, ainda que com reflexo no direito tributário, posto que há de se considerar a diferença
dos tributos a serem apurados e cobrados em relação à diferença de estoque desacobertada dos
devidos documentos de registro.
Nesse sentido, como já esposado em outros votos em que firmei meu
posicionamento sobre a aplicação da prescrição intercorrente às multas substitutivas da pena de
perdimento, e correlatas, penso que não há sentido em endereçar de forma contrária quanto à
multa debatida no presente processo, configurando-se sua natureza jurídica como administrativa.
A jurisprudência deste Tribunal é massiva quanto ao supramencionado
posicionamento:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2002, 2003 PRAZO
DECADENCIAL. MULTA REGULAMENTAR. ART.83, INCISO I, DA LEI N° 4,502/64,
NATUREZA JURÍDICA. PRAZO EXTINTIVO PARA O ERÁRIO EFETUAR O
LANÇAMENTO A multa prevista no art. 83, I, da Lei n° 4.502/64 foi instituída
para punir violações ao controle aduaneiro das importações. Pelo fato da
penalidade em foco não se revestir de natureza tributária, não se pode aplicar
nenhum dos prazos de decadência previstos nos arts, 150, § 4o ou 173, I do CTN.
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
9
O prazo para que a Fazenda Pública possa infligir esta penalidade consta
expressamente do art. 78 da Lei n° 4.502/64. ASSUNTO:OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2002, 2003 ENTREGA A CONSUMO DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA INTRODUZIDOS CLANDESTINAMENTE NO PAÍS - ART. 83, INCISO I,
DA LEI N° 4.502/1964. O ingresso de mercadoria de procedência estrangeira no
estabelecimento comercial, nele saindo ou permanecendo, sem que tenha havido
registro da declaração da importação ou desacompanhado de Guia de Licitação
ou de nota fiscal, conforme o caso, é infração sujeita à multa do art. 83, I, da Lei n°
4.502/1964. Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Processo no 10120.009389/2007-21, Acórdão no 3102-000.697, sob relatoria da
Conselheira Beatriz Veríssimo de Sena)

Ementa: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Ano-calendário: 2001
MULTA
REGULAMENTAR.
ART.
463,
I,
RIPI/98.
NATUREZA
JURÍDICA.
ESPONTANEIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. A multa prevista no art. 83, I, da
Lei n° 4.502/64 foi instituída para punir violações ao controle aduaneiro das
importações. Não possuindo natureza jurídica tributária, o CTN cede passo à
aplicação das normas específicas sobre espontaneidade e prescrição, previstas
nos arts. 76 e 78 da Lei n° 4.502/64, respectivamente.
(Processo no 10314.002011/2001-33, Acórdão no 204-03.342, sob relatoria da
Conselheira Mônica Monteiro Gacia de Los Rios)

Ementa: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Data do fato
gerador: 28/03/2006 MULTA REGULAMENTAR. ART.83, 1 DA LEI N° 4.502/64.
NATUREZA JURÍDICA. PRAZO EXTINTIVO PARA O ERÁRIO EFETUAR O
LANÇAMENTO A multa prevista no art. 83, I, da Lei no 4.502/64 foi instituida
para punir violações ao controle aduaneiro das importações. Pelo fato da
penalidade em foco não se revestir de natureza tributária, não se pode aplicar
nenhum dos prazos de decadência previstos nos arts. 150, § 4° ou 173, 1 do CTN.
O prazo para que a Fazenda Pública possa infligir esta penalidade consta
expressamente do art. 78 da Lei no 4.502/64. Recurso Voluntário Provido.
(Processo no 10831.003274/2006-25, Acórdão no 3201-000.277, sob relatoria da
Conselheira Rosa Maria de Jesus da Silva Costa de Castro)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
26/11/1993
MULTA
REGULAMENTAR
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
MERCADORIA
IMPORTADA
IRREGULARMENTE.
PRAZO
DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 150, § 4o, E 173 DO CTN. A multa prevista no art.
83, inciso I, da Lei no 4.502/1964 não tem natureza tributária, constituindo-se
em multa de natureza administrativa instituída para punir violações ao controle
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
10
aduaneiro de importações, não se submetendo à contagem do prazo
decadencial na forma dos arts. 150, § 4o, e 173 do Código Tributário Nacional.
Aplica-se ao caso o prazo e as regras do art. 78 da Lei no 4.502/1964, que
determina o limite de cinco anos contado da data da infração e estabelece que
este prazo não corre enquanto o processo estiver pendente de decisão. MULTA
REGULAMENTAR. CONSUMIR OU DAR A CONSUMO PRODUTO DE PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA INTRODUZIDO CLANDESTINAMENTE NO PAÍS, OU IMPORTADO
IRREGULAR OU FRAUDULENTAMENTE. Cabe o lançamento da multa prevista no
art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964 calculada sobre o valor da mercadoria,
quando presente a certeza quanto aos componentes de sua tipificação legal,
consumo ou entrega a consumo, por parte do proprietário ou responsável pela
mercadoria de origem estrangeira, entrada no território nacional de forma
clandestina, irregular ou fraudulenta.
(Processo no 10314.001427/2006-49, Acórdão no 3001-001.308, sob relatoria do
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 07/11/2001
MULTA REGULAMENTAR. MERCADORIA IMPORTADA IRREGULARMENTE. PRAZO
DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE DO §4o DO ART. 150 DO CTN. A multa prevista
no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964 não tem natureza tributária,
constituindo-se em multa de natureza administrativa, instituída para punir
violações ao controle aduaneiro de importações, não se submetendo à
contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, §4o do CTN. Aplica-se ao
caso o prazo do art. 78 da Lei n° 4.502/1964, que determina o limite de cinco
anos, contado da data da infração. No caso, a infração - caracterizada pelo uso de
mercadoria irregularmente internalizada - foi continuada e, portanto, afasta-se a
decadência suscitada.
(Processo no 10314.004902/2001-24, Acórdão no 9303-008.036, sob relatoria do
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2001 DECADÊNCIA -
MULTA DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - NATUREZA JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA.
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CTN. As infrações decorrentes da
inobservância das normas de controle administrativo das importações de
mercadorias estrangeiras, têm natureza administrativa e não tributária, e as
correspondentes penalidades compartilham dessa mesma natureza. Por
conseguinte, a elas não se aplicam as normas sobre decadência prevista no CTN,
mas as específicas trazidas na legislação de regência das sanções relativas a esse
controle das importações. Recurso Especial do Procurador Provido
(Processo no 10314.002258/2001-50, Acórdão no 9303-000.032, sob relatoria do
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres)
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
11
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2009, 2010, 2011 DECADÊNCIA.
MULTA. VALOR DA MERCADORIA INTRODUZIDA IRREGULARMENTE NO PAÍS. Em
se tratando de Auto de Infração para apurar a aplicação de multa calculado
sobre o valor da mercadoria introduzida irregularmente no país, a legislação de
regência é a aduaneira e não a tributária, uma vez que a exigência não tem
natureza de tributo. Assim, o prazo decadencial é estabelecido pelos arts. 139 do
Decreto-lei n. 37/66 e 753 do Regulamento Aduaneiro, os quais estabelecem que
o prazo para a constituição da sanção é de 05 (cinco) anos e tem como termo
inicial a data da infração. Recurso Voluntário Provido em Parte Crédito Tributário
Mantido em Parte
(Processo no 11060.724527/2014-49, Acórdão no 3302-005.412, sob relatoria do
Conselheiro Walker Araujo)
Notória, portanto, a natureza aduaneira da multa aqui debatida, o que atrai a
aplicação da prescrição intercorrente, em conformidade com o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999, sob a guarida do Tema 1293, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a devida
observância do sobrestamento do presente feito.
Contudo, a despeito do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente,
pela decorrência do lapso temporal e pela natureza administrativa da multa regulamentar pelo
erro de classificação fiscal, há de se considerar, para o presente caso, a observância do parágrafo
único do artigo 100, do Regimento Interno do CARF, que dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Entendo que o dispositivo supramencionado tem conteúdo análogo ao que dispõe o
parágrafo 3o, do artigo 59, do Decreto 70.235/1972, considerando a possibilidade de superar uma
nulidade caso o julgamento de mérito seja favorável ao contribuinte, ainda que não carreguem
exatamente as mesmas palavras, pela conclusão lógica que comporta seu conteúdo.
Não faria qualquer sentido escapar à submissão dos julgamentos em sede de
recurso repetitivo e repercussão geral nos casos negativos e positivos ao contribuinte no mérito,
fosse o caso, seria a exceção posta pela norma mera letra morta.
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
12
Nesse sentido, o presente processo é passível de julgamento de mérito, tendo em
vista o enfrentamento da questão probatória disposta nos numerosos volumes documentais
presentes para deslinde da controvérsia que resta em relação à multa disposta no artigo 83, inciso
I, da Lei 4.502/1964.
Do mérito
Passo, então, à análise de mérito.
Neste ponto, destaco inicialmente que não há, além da irrisória diferença de 0,22%
do conteúdo do estoque físico em relação ao estoque contábil, mais nenhuma prova que induza à
ocorrência de fraude ou simulação por parte do recorrente, por interposição fraudulenta ou ainda
pela saída de mercadoria desacobertada do documento fiscal necessário.
Mesmo que se considere esse único indício como prova pelo colegiado, deve-se
levar em conta que a substância e relevância de seu conteúdo é ínfima, considerando que é
incontestável o fato que a diferença notada foi de 0,22% em relação à totalidade do estoque
avaliado pela fiscalização, com objetivo de analisar o cumprimento do regime de drawback
suspensão.
Nesse sentido, para além da mera diferença de estoque não sustentar a
manutenção do auto de infração, a ínfima diferença detectada – de 0,22%, tão menos é suficiente
para aplicação das penalidades utilizadas pelo auto de infração:
A esse respeito, importante que se tenha em conta a insignificância do
estoque físico constatado a maior frente ao total de tecidos produzidos.
Com efeito, no período entre janeiro de 2003 e julho de 2005, a Requerente
produziu um total de 1.326.197 m2 de blanquetas. Considerando que a
produção de cada metro quadrado de blanqueta consome 3,77 metros de
tecido importado, tem-se um total de 4.999.762,69 m2 de tecidos
produzidos (fls. 1145/1146). Quando se compara esse total, à quantidade
de estoque físico de tecido constatado a maior, e objeto de pena de
perdimento, que soma 9.808,62 m2, tem-se que a constatação fiscal a
maior representa somente 0,22% do total de tecido produzido no período
(9.808,62 ÷ 4.999.762,69 = 0,22%).
É possível verificar que do resultado da diligência incorrida para esclarecimento
sobre os volumes das matérias-primas utilizadas, sequer a fiscalização se debruçou sobre as 1527
páginas acostadas aos autos, entre declarações de importações e demais documentos, para
verificação da regularidade das importações, sendo inconclusiva a reduzida análise de 10 páginas
do relatório confeccionado.
A exemplo, entendeu a fiscalização:
• TEC4016/67IMP Como documento comprobatório das entradas das
mercadorias de código TEC4016/67IMP, a empresa apresentou a DI no
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
13
03/0449124-6 (doc. 6) [fl. 1143]. Importante notar, de imediato, que a DI
em comento foi desembaraçada em 28/05/2003, fora do período coberto
pelo Extrato do Livro Modelo 3 e dois anos antes da fiscalização. De todo
modo, quando se observa o saldo escriturado no Livro Modelo 3, tem-se a
seguinte situação:

Sendo assim, nota-se que o primeiro registro disponível para o
TEC4016/67IMP aponta um estoque de 1249,82 (1221,74 + 28,08) m2 do
tecido. Por sua vez, verifica-se na DI no 03/0449124-6 que a quantidade
importada em 2003 foi 1193 jardas lineares. Por mais que os valores
pareçam próximos, eles estão em unidades distintas e é preciso colocá-los
em uma mesma unidade para a devida comparação.
1193 jardas lineares = 1090,87 metros lineares
Agora, para converter 1249,82 m2 em metros lineares, usa-se a
metodologia utilizada pela empresa, disponível na fl. 1052.
1249,82 67 x 2,54 = 7,34 metros lineares
Com isso, observa-se que a quantidade em estoque no final de 2004
corresponde a apenas 0,67% daquela importada em 2003, indicando que
praticamente tudo já estava destinado antes da verificação física. Logo, a
DI no 03/0449124-6 não é um documento capaz de explicar as
divergências apuradas.
Noutro passo, afirma o recorrente, em relação à supramencionada análise:
iii. Produto de Código TEC4016/67IMP: grave erro de cálculo do Relatório
de Diligência 24. De mais a mais, o Relatório de Diligência, ao tratar do
produto de código TEC4016/67IMP (fl. 2502), equivoca-se quanto à forma
correta de converter metros quadrados em metros lineares. A forma
correta de efetuar essa conversão seria pela fórmula “área em m2 ÷ largura
em m”, porém, a d. autoridade fiscal utilizou a fórmula “área em m2 ÷
largura em cm”, isto é, em centímetros, ao invés de metros. Isso ocorre
porque ao multiplicar 67 polegadas por 2,54, obterá um resultado de
170,17 cm, que deveriam ser convertidos em m2. Ora, para que se possa
obter o valor em metros lineares é preciso que sejam consideradas as
grandezas em metros. Confira-se:
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
14

25. O método correto deveria ser “1.249,82 m2 ÷ (67” x [2,54/100]) =
734,41 metros lineares”. 734,41 metros lineares representam 74% do total
do estoque registrado em 18.01.2005 (fls. 639 e 2502). Portanto, o
Relatório de Diligência comete um equívoco ao descartar a Declaração de
Importação no 03/0449124-6 (fl. 1143) para fins de demonstração da
importação
do
produto
TEC4016/67IMP.
Este
equívoco
impacta
diretamente as conclusões apresentadas pelo Relatório de Diligência e
demonstra a sua insuficiência na análise dos documentos apresentados
pela Requerente.
A evidente dificuldade enfrentada em relação à constatação da métrica correta a
ser utilizada para embasar a diferença de estoque que suporta o que resta para ser discutido no
presente auto de infração, apenas ratifica a deficiência probatória levantada neste processo.
Destaco ainda os seguintes trechos da informação fiscal relativa à diligência:

(...)
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
15

(...)

Em que pese o voto condutor da diligência tenha sido claro quanto ao objetivo da
verificação dos documentos apresentados pelo contribuinte, pareceu a análise endereçada à
correlação das mercadorias para análise do suposto descumprimento do regime de drawback, que
não é o núcleo do debate restante neste processo.
Seria necessário demonstrar e fazer o cotejo das provas colacionadas pela
fiscalização em seu procedimento fiscalizatório inicial e as provas apresentadas pelo recorrente
para que fossem verificados indícios da materialidade do ilícito cometido suficiente à atrair a
aplicação da multa disposta no artigo 83, inciso I, da Lei 4.502/1964, que era – antes de 2010, a
multa substitutiva da pena de perdimento, quando constatadas irregularidades nas operações de
importação.
De fato, no primeiro procedimento fiscal nota-se uma grande divergência do
estoque e do registro contábil do recorrente. Contudo, ainda no decorrer do processo, foram
efetuadas retificações contábeis pelo contribuinte – e aceitas pela fiscalização, restando,
consequentemente, o reconhecimento de uma diferença de apenas 0,22% da totalidade dos
insumos e mercadorias fiscalizadas.
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
16
Considerando a dificuldade da própria fiscalização verificar em diligência o cotejo
dos documentos supramencionados, além do fato de que se trata de um auto de infração no qual
o ônus da prova não é do contribuinte, não entendo como suficiente nos autos conjunto
probatório que suporte a ocorrência do ilícito aduaneiro.
Vale dizer, a título obter dictum – mas que, sobremaneira me auxilia no raciocínio
traçado para deslinde do mérito que nos é posto, que o regulamento aduaneiro, quando trata das
exações tributárias quanto ao imposto de importação1, IPI importação2, PIS e Cofins importação3,
aponta que a mera diferença de 1% nos registros feitos nas obrigações acessórias que embasam as
operações internacionais não deve ser considerada para cobrança de diferença tributária. No caso
do IPI e das contribuições, essas disposições ainda afirmam que só será cobrada a diferença
tributária acima de 1%.
Se para o suposto descumprimento do regime de drawback e exação das diferenças
tributárias seria considerado ínfimo e bagatelar o percentual de 1% em relação à totalidade das
mercadorias, porque o valor de 0,22% da totalidade das mercadorias aqui fiscalizadas seria
suficiente para sustentar a acusação aduaneira de irregularidade na importação?
Certa de que há espaço no dispositivo utilizado para capitular a multa aplicada para
levantamento de mais provas, além da mera diferença física de estoque em relação à
contabilidade do recorrente, como plenamente possível nas fiscalizações aduaneiras que
comportam a aplicação da pena de perdimento (aplicada no presente caso às mercadorias ainda
presentes no estoque), entendo que deveria o fisco ter se preocupado com outros elementos para
corroborar sua acusação.
Não só, não pode a fiscalização transferir o ônus probatório ao recorrente,
especialmente face à tamanha dificuldade enfrentada por ambos os lados para correto
apontamento da quantidade de mercadorias e suas respectivas diferenças de estoque, ainda que
estejamos frente a um auto de infração e respectivo processo administrativo fiscal antigo, e
severas mudanças (naturais em decorrência do longo lapso temporal) na operacionalidade da
atividade econômica do recorrente.
Deste modo, evidente que o auto de infração, em relação à remanescente questão
das penalidades aduaneiras, deve ser cancelado.
Voto, portanto, por aplicar o parágrafo único, do artigo 100, do RICARF/2023, para
superar o sobrestamento do feito, aventado em razão do Tema repetitivo 1293 (STJ), que ainda
não tem seu trânsito em julgado, em não conhecer do recurso de ofício pelo limite de alçada, e,
no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

1 Artigo 72, parágrafo 3o, do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
2 Artigo 238, parágrafo 3o, do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
3 Artigo 251, parágrafo 2o, inciso II, do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
17

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Conforme explica a i. Relatora em seu voto, o processo chegou para julgamento
deste Colegiado tendo como disputa unicamente a aplicação do art. 83, inciso I, da Lei no 4.502, de
1964, que assim dispõe:
Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I - Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dêle saído ou nêle
permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal,
conforme o caso;
A i. Relatora, justificando a existência da multa, antes da criação da multa
substitutiva à penalidade de perdimento pela MP no 497, de 2010, “em razão da impossibilidade
de aplicação da pena de perdimento às mercadorias já consumidas ou inalcançáveis ao fisco,
quando constatadas irregularidades na operação de importação”, sustenta ser notória a natureza
aduaneira dessa penalidade.
Somando esse entendimento (natureza administrativa/aduaneira da penalidade) ao
fato de que houve o transcurso de mais de três anos entre o julgamento de primeira instância
(16/10/2010) e a Resolução 3302-002.561 (26/09/2023), a i. Relatora suscita uma possível
ocorrência de prescrição intercorrente no presente processo.
E essa é a primeira divergência que tenho em relação ao voto da i. Relatora, matéria
na qual, aliás, restei vencido no Colegiado.
Para mim, ao contrário do que sustenta a i. Relatora e os demais Conselheiros que a
acompanharam, a multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502, de 1964, não tem natureza
eminentemente aduaneira, apesar de se aplicar também a mercadorias importadas.
Se olharmos o tipo previsto no inciso I do art. 83 da Lei no 4.502, de 1964, veremos
que o legislador não quis punir a introdução clandestina ou irregular de mercadorias no País. Para
isso temos a hipótese de perdimento prevista no inciso X do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de
1966, ou, na hipótese de a mercadoria não ser localizada, ter sido consumida ou revendida, a
multa substitutiva ao perdimento prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, que
assim dispõem:
Decreto-Lei no 37, d 1966:
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
18
...
X- estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no país,
se não for feita prova de sua importação regular;
Decreto-Lei no 1.455, de 1976:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
...
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo
único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37,
de 18 de novembro de 1966.
...
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
...
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Essa multa, prevista na Lei do IPI (Lei no 4.502, de 1964), foi criada para dar
ferramentas à Fiscalização do IPI para, sem adentrar na legislação aduaneira específica, punir
empresas que consomem, ou dão a consumo, mercadorias estrangeiras que tenham entrado em
seus estabelecimentos sem a devida documentação fiscal, o que inclui as mercadorias de
procedência estrangeira introduzidas clandestinamente no País ou importadas irregular ou
fraudulentamente, mas também aquelas que tenham entrado no estabelecimento, dele tenham
saído ou nele tenham permanecido sem os necessários documentos de importação ou, ainda, sem
a nota fiscal.
Observe-se que essa é uma penalidade que pune uma conduta, adotada no
mercado interno, de consumir ou dar a consumo determinadas mercadorias. E, por punir uma
conduta, essa multa, em regra, não é aplicável de forma solidária, mas sim de forma
individualizada para cada empresa que, em cadeia, repassa a mercadoria adiante.
O que se busca tutelar, com essa multa, é a regularidade da apuração do IPI no
mercado interno, e não qualquer tributo incidente sobre uma operação de importação ou, de
forma mais ampla, o controle aduaneiro.
Por essas razões, entendo que a multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502,
de 1964, não tem natureza eminentemente aduaneira, o que me fez não acompanhar o voto da i.
Relatora e votar contrariamente à possibilidade de sobrestamento do feito com base no art. 100
do RICARF/2023, aventado em razão do Tema Repetitivo 1293 (STJ), que ainda não tem o seu
trânsito em julgado.
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
19
Quanto ao mérito, acompanhei o voto da i. Relatora, no sentido de dar provimento
ao Recurso Voluntário, pelas conclusões, uma vez que ela afastou a penalidade em razão da
insuficiência da prova trazida pela Fiscalização, como se a penalidade pudesse ser aplicada ao caso
em análise.
Com as vênias de estilo, divirjo da i. Relatora também nesse ponto.
Não que eu discorde da fragilidade do conjunto probatório carreado aos autos, mas
sim porque entendo que, antes disso, a multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502, de 1976,
não se aplica para o caso dos autos.
Se observamos o Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009), veremos
que a introdução clandestina de mercadorias no País pode ser punida com a penalidade de
perdimento tanto com base no inciso X do art. 689 quanto com base no art. 690. O primeiro tem
sua base legal prevista no inciso X do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e o segundo tem sua
base legal prevista no inciso I do art. 87 da Lei no 4.502, de 1964.
A questão é: quando se aplica uma base legal e quando se aplica outra?
No meu entendimento, aplica-se o perdimento da mercadoria com base no inciso X
do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 1966, quando a mercadoria a ser apreendida é encontrada em
posse da pessoa responsável pela sua introdução clandestina no País, e se aplica o perdimento
com base no inciso I do art. 87 da Lei no 4.502, de 1964, quando a mercadoria é encontrada em
posse de uma terceira pessoa, que não aquela que introduziu a mercadoria no País, que não tenha
adquirido a mercadoria de boa-fé (se a pessoa adquiriu a mercadoria de boa-fé, aplica-se a multa
substitutiva contra o importador, além da cobrança dos tributos devido e da multa de ofício do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996).
No caso de a mercadoria a ser objeto da pena de perdimento não puder ser
alcançada, aplica-se, no primeiro caso (perdimento com base no inciso X do art. 105 do Decreto-
Lei no 37, de 1966), a multa substitutiva ao perdimento, prevista no § 2o do art. 23 do Decreto-Lei
no 1.455, de 1976, e, no segundo caso (perdimento com base no inciso I do art. 87 da Lei no 4.502,
de 1964), a multa prevista no inciso I do art. 83 da Lei no 4.502, de 1964.
Ou seja, contra o importador devem ser aplicadas as penalidades previstas na
legislação aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, e Decreto-Lei no 1.455, de 1976) e contra os
terceiros que não sejam de boa-fé devem ser aplicadas as penalidades previstas na legislação do
IPI (Lei no 4.502, de 1964).
É esse o sentido de subsidiariedade que, entendo, encontra-se presente no
parágrafo único do art. 690 e no parágrafo único do art. 704 do Regulamento Aduaneiro, que
assim dispõem:
Art. 690. Aplica-se ainda a pena de perdimento da mercadoria de procedência
estrangeira encontrada na zona secundária, introduzida clandestinamente no País
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.010988/2005-58
20
ou importada irregular ou fraudulentamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 87, inciso
I).
Parágrafo único. A pena a que se refere o caput não se aplica quando houver
tipificação mais específica neste Decreto.
Art. 704. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria os que entregarem a
consumo, ou consumirem mercadoria de procedência estrangeira introduzida
clandestinamente no País ou importada irregular ou fraudulentamente ou que
tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que
tenha havido registro da declaração da importação, ou desacompanhada de Guia
de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I;
e Decreto-Lei no 400, de 30 de dezembro de 1968, art. 1o, alteração 2a).
Parágrafo único. A pena a que se refere o caput não se aplica quando houver
tipificação mais específica neste Decreto.
No caso dos autos, como as mercadorias objeto de lançamento foram importadas
pela própria Recorrente, caso fosse comprovada a hipótese que leva à penalidade de perdimento,
e na impossibilidade de se alcançar as mercadorias para a efetivação da penalidade, a multa
aplicada deveria ser aquela prevista na legislação aduaneira, e não aquela prevista na legislação do
IPI. Nesse caso, também deveriam ser lançados os tributos e aplicada a multa de ofício prevista no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ou, no caso do IPI, no art. 80 da Lei no 4.502, de 1964.
Inaplicável, portanto, a multa prevista no art. 83, inciso I, da lei no 4.502, de 1964,
ao caso dos autos.
Por essas razões, acompanhei o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 2863
DF CARF MF
Original